Tribunal: CARF
Processo: 11516.722196/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722196/2014-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.335 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
FELIPE CESAR DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
STF
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
No
614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. JUROS DE
MORA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
É indevida a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-75.293 da 19a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 48 e segs.).
Trata o presente processo de lançamento efetuado por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 18/22, relativa ao exercício 2012, ano-calendário 2011, em nome de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722196/2014-15
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.335 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722196/2014-15

FELIPE CESAR DA CUNHA, para apuração de imposto de renda da pessoa física
(cód.2904), no valor de R$3.767,26, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de
mora.
A alteração é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual relativa ao exercício
de 2012, ano-calendário 2011, conforme se verifica às fls. 11 dos autos, de modo a
caracterizar a(s) infração(ões) “Omissão de Rendimentos Recebidos do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina, no valor de R$40.481,83”.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
17/07/2014, fls. 02, afirmando, em síntese, que:
· agiu de acordo com orientação de sua fonte pagadora, ao classificar os rendimentos
recebidos a título de juros moratórios relativos à parcela autônoma de equivalência -
PAE, como isentos;
· os juros moratórios possuem natureza indenizatória.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Trata-se de lançamento referente à omissão de rendimentos recebidos pelo contribuinte
do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no valor de R$40.481,83. Tais rendimentos
foram pagos a título de juros moratórios incidentes sobre a "parcela autônoma de
equivalência - PAE", recebida acumuladamente. Em síntese, o interessado entende que
tais juros não devem ser tributados.
Juros moratórios
No que concerne ao imposto de renda, o art. 43 do Código Tributário Nacional (Lei no
5.172, de 1966) determina que o fato gerador é a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. A Lei no 7.713, de
1988, por sua vez, esclarece o alcance da norma citada nos seguintes termos:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos artigos. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidas em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
O § 4o do art. 3o desse mesmo diploma legal estabelece que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o
benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Adicionalmente, quanto à tributação de rendimentos recebidos acumuladamente, cabe
observar as disposições dos artigos 56 e 640, do Regulamento do Imposto de Renda-
RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, que incluiu os juros e atualização
monetária pagos sobre rendimentos recebidos acumuladamente dentro do campo de
incidência do imposto de renda:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
(...)
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.335 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722196/2014-15

Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei no 8.134, de 1990, art. 3o.
(...)
No entanto, o contribuinte alega que o valor recebido a título de juros de mora não
deve ser tributado, por possuir natureza indenizatória.
Esclareça-se que os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser oferecidos à
tributação, incluindo juros e atualização monetária, nos termos da legislação tributária.
No entanto, o tributo será excepcionalmente afastado sobre os juros de mora quando
estes decorrerem do recebimento em atraso de verbas trabalhistas - decorrentes da perda
do emprego -, independentemente da natureza destas (se remuneratórias ou
indenizatórias), pagas no contexto da rescisão do contrato de trabalho. Serão, ainda,
isentos os juros de mora quando decorrerem do recebimento de verbas principais que
não acarretem acréscimo patrimonial ou que são isentas ou não tributadas (em razão da
regra de que o acessório segue o principal). Tais excepcionalidades estão descritas no
item 3 da NOTA/PGFN/CRJ/No 1582/2012:
3. Estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça, da conjugação do julgado no Resp n.
1.227.133/RS – representativo de controvérsia – com o Resp n. 1.089.720/RS, ambos
julgados pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, que em regra incide IRPF
sobre os juros de mora, excepcionalmente, o tributo será afastado quando:
i) os juros de mora decorrem do recebimento em atraso de verbas trabalhistas -
decorrentes da perda do emprego -, independentemente da natureza destas (se
remuneratória ou indenizatórias), pagas no contexto da rescisão do contrato de
trabalho, em reclamatória trabalhista ou não (art. 6, V, da Lei n.7.713/88) ou;
ii) os juros de mora decorrem do recebimento de verbas principais que não acarretem
acréscimo patrimonial ou que são isentas ou não tributadas (em razão da regra de que
o acessório segue o principal).
Para tanto no julgado restou elaborado o seguinte quadro elucidativo:
(...)
2.Verbas remuneratórias:
2.1. Verbas remuneratórias isentas (não incide o IR sobre os juros de mora);
2.2. Verbas remuneratórias não isentas:
2.2.1. Pagas no contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho (não incide
o IR sobre os juros de mora);
2.2.2. Pagas fora do contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho (incide
o IR sobre os juros de mora).
(...)
Sendo assim, conforme disposto na NOTA/PGFN/CRJ/No 1582/2012, os juros
moratórios incidentes sobre a "parcela autônoma de equivalência - PAE", recebidos
acumuladamente, no ano calendário 2011, devem ser submetidos ao ajuste anual na
Declaração de Imposto de Renda.
Responsabilidade objetiva
Com relação à afirmação de que agiu de boa fé, segundo orientações do próprio
Tribunal de Justiça, convém observar que o Direito Tributário brasileiro adota o
Princípio da Responsabilidade Objetiva do sujeito passivo em relação aos tributos e
infrações. Isto significa que a responsabilidade pela infração independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato,
bastando ocorrer o fato gerador do tributo para que ele seja devido.
Em se tratando de matéria tributária, não importa se o sujeito passivo cometeu a
infração por equívoco, por desconhecimento da legislação, pela complexidade técnica
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.335 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722196/2014-15

exigida para a elaboração da declaração ou, ainda, por ter sido induzido a erro por
qualquer circunstância.
O Princípio da Responsabilidade Objetiva está previsto no art. 136 do Código Tributário
Nacional (CTN - Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966), in verbis:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Resultado
Isto posto, VOTO no sentido de julgar a impugnação IMPROCEDENTE, devendo ser
mantido o imposto de renda da pessoa física (cód.2904), no valor de R$3.767,26, bem
como a correspondente multa de ofício de 75% e os juros de mora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 12/06/2015, Recurso Voluntário, fl. 56, sustentando, em apertada síntese, que não
incide imposto de renda sobre os juros moratórios por terem natureza indenizatória.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Da Incidência do Imposto de Renda sobre os Juros de Mora
Em 09/10/2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso
Extraordinário no 855.091/RS, (Tema 808), submetido à sistemática da repercussão geral prevista
no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil, no qual ficou definido que sobre os
juros de mora recebidos não incidem imposto de renda pessoa física.
O citado Recurso resultou na seguinte tese:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Tais julgados são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no §2o do artigo 62, do RICARF.
Faço constar, ainda, as conclusões e encaminhamentos finais constantes do
Parecer SEI no 10.167/2021, de 07/07/2021, in verbis:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.335 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722196/2014-15

b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.

Assim sendo, voto pela não incidência do imposto de renda sobre os juros de
mora que compõem as parcelas em questão recebidas pelo recorrente e, em consequência, afasto
o crédito tributário lançado correspondente.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 78
DF CARF MF
Original